Tribunal: CARF
Processo: 11020.735179/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.735179/2019-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.516 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
LUCAS TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - ATIVIDADE VEDADA.
A alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a inclusão
de atividade econômica vedada à opção ao Simples Nacional, equivale à
comunicação obrigatória de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-69.439 da 6a Turma da
DRJ/POA que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório no 687-DRF/CXL, de 17 de outubro de 2019
(fls. 75/79), que indeferiu o pedido, protocolizado em 22/08/2019, de revisão da exclusão da
empresa do Simples Nacional, com pedido de reinclusão.
Consta no referido despacho decisório que o contribuinte foi excluído por
comunicação obrigatória, com efeitos a partir de 01/07/2019, por ocasião da alteração contratual
da sociedade, registrada na Junta Comercial em 17/06/2019, quando foi incluída a atividade
econômica secundária impeditiva ao Simples Nacional – locação de mão de obra temporária
(CNAE 78.20-5/00).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.735179/2019-16
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.516 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.735179/2019-16

A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI) onde
alegou que:
Afirma que, em 2019, alterou o contrato social em razão da mudança de
endereço e também por ocasião da retirada de um dos sócios do quadro societário da
empresa.
Na referida alteração contratual, por equivoco, foi alterado também o objeto
social, acrescentando uma atividade secundária – locação de mão de obra temporária,
o que ensejou a exclusão automática da empresa do regime do Simples Nacional.
Em seguimento, alega que providenciou a alteração contratual, corrigindo a
situação, o que fora aprovado pela Junta Comercial em 20/08/2019. Entre a data da
alteração contratual com o CNAE equivocado e a data da sua correção passaram-se
apenas dois meses, o que evidencia que agiu de boa-fé.
Diante dos fatos acima narrados, solicitou neste processo a revisão da exclusão
do Simples Nacional, que fora indeferida, mantendo sua exclusão ainda que tenha
ocorrido a correção do erro posteriormente.
Defende que a manutenção da exclusão sem a análise das peculiaridades do
caso concreto afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A
mudança de regime tributário representará uma majoração exacerbada nos valores
pagos com relação aos tributos, além de significar uma readequação imprescindível à
burocracia necessária para atender ao novo regime.
Sustenta que, no caso concreto, a empresa incluiu de forma indevida uma
atividade secundária em seu estatuto social e que jamais exerceu a atividade vedada,
conforme documentos anexados.
Entende que a vedação se deu pela ocorrência de um fato material inexistente,
ou seja, pela efetiva locação de mão de obra temporária, o que, conforme
esclarecimento já prestado ao Fisco, não ocorreu. Assim, argumenta que a exclusão se
deu por mera presunção de exercício de atividade vedada e que deveria ter sido
efetuada segundo as regras atinentes à exclusão automática do regime do Simples
Nacional.
Cita jurisprudência do TRF da 4a Região para corroborar seu entendimento de
que a correção de equivoco nas informações constantes no CNAE autoriza a
reinclusão da empresa no Simples Nacional.
Ao final, requer:
a) a suspensão dos efeitos da exclusão sumária do Simples Nacional,
consolidada pelo Despacho Decisório proferido neste processo, até que seja analisado
o mérito da presente demanda;
b) a suspensão da exigibilidade dos débitos constituídos no período da sua
exclusão do Simples Nacional, nos termos do artigo 151, III do CTN;
c) a procedência do presente recurso administrativo para seja realizada a sua
reinclusão no Simples Nacional com data retroativa a data do momento da exclusão -
30/06/2019.
A DRJ, em julgamento, ocorrido em 27/02/2020, proferiu a seguinte decisão:
Acórdão 10-69.439 - 6a Turma da DRJ/POA
Sessão de 16 de junho de 2020
Processo 11020.735179/2019-16
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.516 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.735179/2019-16

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/07/2019
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/07/2019
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. ATIVIDADE VEDADA.
A alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a inclusão
de atividade econômica vedada à opção ao Simples Nacional, equivale à comunicação
obrigatória de exclusão desse regime de tributação.
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional se dá por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário, e deve ser realizada no mês
de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu o
pedido de inclusão retroativa de empresa excluída do Simples Nacional por
comunicação obrigatória não suspende os efeitos da exclusão.
Cientificada em 02/07/2020 (fl.296), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 17/08/2020 (fl. 297).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que argumentado em sede de MI, ou seja, que
equivocou-se na alteração contratual, em 06/06/2019, tendo retificado o seu erro mediante uma
nova em 20/08/2019, ou seja, dois meses após e que, assim, retificado o equívoco, que ensejou a
exclusão, em curto espaço de tempo, não mais subsistem os fundamentos da exclusão da
empresa do regime tributário denominado Simples Nacional.
Essa exclusão afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A
empresa jamais exerceu aquela atividade.
Afirma que:
Contudo, a vedação se dá pela ocorrência de um fato material que é inexistente,
ou seja, pela efetiva locação de mão de obra temporária, o que, conforme
esclarecimento já prestado pela Recorrente ao Fisco, não ocorreu. Assim, trata-se de
mera presunção.
O próprio Acórdão que ora é atacado ressalta que a exclusão fora legítima,
mesmo com a análise do fato de que a inclusão do CNAE que a excluiu do Simples
Nacional se deu de forma equivocada. Em referido decisum, a principal justificativa é
de que mera alegação de que a empresa não exerce a atividade que a excluiu do
referido regime tributário é irrelevante.
Ocorre que a Recorrente não só alega jamais ter exercido tal atividade, como
COMPROVA por documentos que novamente são acostados que JAMAIS exerceu a
atividade que a fez ser excluída do Simples Nacional.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.516 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.735179/2019-16

No Judiciário, é uníssono o entendimento de que em casos como o presente
deve ser realizada a reinclusão da Empresa no SIMPLES NACIONAL com data
retroativa ao momento de sua exclusão (cita jurisprudência não vinculante).
Requer:
a. Suspender os efeitos da Exclusão Sumária da Recorrente do Simples
Nacional, consolidada através do Despacho Decisório proferido no Processo
Administrativo no 11020735179/2019-16, até que seja analisado o mérito deste
recurso;
b. Determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos (créditos tributários)
constituídos no período da exclusão da Requerente do Simples Nacional, nos termos
do artigo 151, inciso III, do CTN;
c. A procedência do presente Recurso Voluntário para que, com isso, seja
realizada a reinclusão da Recorrente no SIMPLES NACIONAL com data retroativa ao
momento de sua exclusão (30 de junho de 2019)
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e que atende aos demais requisitos
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe analisar os argumentos trazidos no Despacho Decisório 687 –
DRF/CXL, de 17/10/2019:
Preliminarmente, devo ressaltar que, de fato, trata-se de um pedido de
reinclusão no Simples Nacional. A exclusão foi causada por iniciativa do próprio
contribuinte, não havendo nenhum ato de ofício a ser combatido.
Segundo o artigo 82, inciso II, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, equivale à comunicação de exclusão obrigatória do Simples Nacional a
alteração do CNPJ da empresa para incluir atividade econômica vedada.
“Art. 82. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB,
equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
I - ...
II – inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos:
I - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de
vedação, nas hipóteses previstas nos incisos I a V do caput; e (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 31, inciso II).
A recorrente, em síntese, fez os mesmos requerimentos apresentados em sede de
MI. Daí que, por concordar com os argumentos dados pela DRJ, peço a devida vênia para a ela
aderir, com base no art. 50, da Lei 9.784/99, resumo:
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.516 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.735179/2019-16

Da suspensão dos efeitos da exclusão
Ocorre que a exclusão do Simples Nacional foi ocasionada pela comunicação
obrigatória do contribuinte ao incluir uma atividade vedada no cadastro do CNPJ
quando do registro da alteração contratual pela Junta Comercial e não pela presunção
do exercício de atividade vedada, conforme alegado pela defesa.
Nesse sentido, segundo o artigo 83, §3o da Resolução CGSN no 140/2018, a
suspensão dos efeitos da exclusão ocorrerá somente com a impugnação tempestiva ao
termo de exclusão do Simples Nacional nos casos de exclusão de ofício.
Este processo não trata de exclusão de ofício, mas sim de exclusão por
comunicação obrigatória da empresa. Assim, não há termo de exclusão atacado.
Portanto, resta prejudicada a solicitação de suspensão dos efeitos da exclusão no
caso concreto já que esta se processou de forma automática pela comunicação do
contribuinte.
Da suspensão da exigibilidade de débitos constituídos em desfavor do
contribuinte
O presente processo cinge-se ao julgamento da manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório no 687-DRF/CXL, de 17 de outubro de 2019, que
indeferiu o pedido do contribuinte de reinclusão no Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 30/06/2019, e não de exigência de créditos tributários.
O manifestante roga pela suspensão da exigibilidade dos débitos constituídos no
período da sua exclusão do Simples Nacional.
A pretensão não pode ser acatada.
A teor do artigo 151, III do CTN, a impugnação somente suspende a exigência
tributária para a qual foi dirigida. Portanto, a suspensão da exigibilidade de eventual
crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte correspondente ao período
de exclusão do Simples Nacional requer a apresentação da impugnação no processo
próprio, dentro do prazo legal.
Quanto à afronta de princípios constitucionais, temos a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, o CARF não é competente para efetuar essa análise.
Quanto ao mérito em si, ainda na letra “c”, a DRJ então concluiu:
A Lei Complementar no 123/2006 definiu que algumas atividades impedem a
opção pelo Simples Nacional, sendo utilizados os códigos de atividades econômicas
previstos na CNAE para verificar se a empresa atende aos requisitos pertinentes.
Os códigos impeditivos estão listados no Anexo VI da Resolução CGSN no
140/2018, e, entre eles, se encontra o CNAE 7820-5/00 (Locação de mão de obra
temporária).
Referida atividade constou expressamente na alteração e consolidação do
contrato social registrada pela empresa na Junta Comercial do Estado do Rio Grande
do Sul, em 17/06/2019 (fls. 4/21):
...
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.516 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.735179/2019-16

A partir da alteração do contrato social acima mencionada, com a inclusão de
atividade vedada à opção, correspondente ao CNAE 7820-5/00, a empresa Lucas
Terraplenagem e Transportes Ltda. não mais poderia ser optante do Simples Nacional,
com base no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006, que assim
dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão de obra;
A inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional no
cadastro do CNPJ equivale a uma comunicação da empresa requerendo sua exclusão
daquele regime de tributação. Essa exclusão se processa de forma automática e produz
efeitos a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, nos termos
dos artigos 30 e 31 da LC no 123/2006 e do artigo 82 da Resolução CGSN no
140/2018.
Assim, a alteração cadastral promovida pela empresa em 17/06/2019 foi
equivalente à comunicação de exclusão do regime diferenciado a partir de 01/07/2019,
conforme se verifica no Histórico dos Eventos pelo Simples Nacional à fl. 62.
...
Com relação ao pedido de reinclusão no Simples Nacional, é importante
esclarecer que a legislação não prevê essa possibilidade. As regras para ingresso no
Simples Nacional estão definidas em lei, assim como as regras para a exclusão.
Portanto, após ter sido excluída do Simples Nacional (exclusão por comunicação
obrigatória do contribuinte), para reingressar no regime, a empresa deve fazer nova
opção nos termos da LC no 123/2006.
A Lei Complementar no 123/2006 estabelece, em seu artigo 16, que a opção
pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e
empresa de pequeno porte deve ser efetuada na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. Em obediência ao
comando legal, a Resolução CGSN no 140/2018 dispõe, em seu artigo 6o e § 1o, que a
opção pelo Simples Nacional se dá por meio do Portal do Simples Nacional na
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário, e que deve ser realizada no mês
de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvada a hipótese de empresa no início de atividade no ano-
calendário da opção, o que não é o caso do contribuinte.
Registre-se ainda que, para fins de impedimento de ingresso/permanência no
regime do Simples Nacional, basta que a empresa informe em seu cadastro um CNAE
listado no Anexo VI da Resolução no 140/2018, mesmo que o interessado alegue que
não a exerce.
...
Consequentemente, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.516 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.735179/2019-16

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital